Tribunal: TJBA
Processo: 8017417-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017417-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: RAFAELLA VIANA SCHEIDEMANTEL

Advogado(s):TAMIRES AMORIM MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
DEFERIMENTO
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
NA COLUNA VERTEBRAL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência determinando à agravante a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente da parte autora, bem como o fornecimento de todos os materiais necessários, no prazo de cinco dias, sob pena de multa cominatória arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) examinar a legalidade e a razoabilidade da imposição da multa cominatória (
astreintes
) arbitrada em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em sede de Agravo de Instrumento, a apreciação recursal está limitada à análise da decisão agravada, de modo que matérias não decididas pelo juízo de primeiro grau não podem ser analisadas pela instância superior, sob pena de supressão de instância.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
), requisitos que se encontram satisfeitos no caso concreto.

A probabilidade do direito encontra respaldo em relatório médico que atesta a necessidade e urgência de procedimento cirúrgico na região lombar, com risco de agravamento do quadro e possibilidade de hemorragia digestiva, o que evidencia a plausibilidade da narrativa autoral.

O perigo de dano decorre da possibilidade de agravamento da condição de saúde da agravada, situação que comprometeria a eficácia do provimento jurisdicional final, justificando a concessão da tutela de urgência.

A reversibilidade dos efeitos da decisão está assegurada, pois eventual prejuízo à agravante poderá ser compensado mediante reparação, conforme dispõe o art. 302 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo cobertura contratual para a doença, não pode a operadora do plano de saúde limitar ou negar o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de afronta à finalidade contratual e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

A multa cominatória prevista em caso de descumprimento da decisão judicial, no valor de R$300,00 por dia, mostra-se proporcional e razoável, compatível com o caráter coercitivo da medida, e está em conformidade com os arts. 537 e 536, § 1º, do CPC.

A operadora agravante, por se tratar de instituição financeira de grande porte, não demonstra risco de abalo patrimonial decorrente da multa arbitrada, cuja finalidade é compelir ao cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A operadora de plano de saúde não pode recusar tratamento indicado por médico assistente quando há cobertura contratual para a moléstia.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo, mas não sendo passível de exclusão ou redução quando arbitrada em patamar adequado à finalidade coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302, 536, § 1º, e 537; CDC, arts. 6º, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJPR, AI nº 0020024-04.2018.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 26.09.2018; TJSP, AI nº 2138505-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j. 01.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8017417-38.2025.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante
s
,
BRADESCO SAÚDE OPERADORA DE PLANOS S.A.
e
a
gravad
a
,

RAFAELLA VIANA SCHEIDEMANTEL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12